Tribunal: TJMT
Processo: 1060890-62.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060890-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NICOLINA PEREIRA BARBOSA - CPF: 536.590.581-49 (RECORRIDO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/SANEAMENTO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. LEITURA EQUIVOCADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. OMISSÃO NO ACORDÃO EVIDENCIADA. ACORDO REALIZADO. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO, INFRINGENTE. HOMOLOGAÇÃO DO REFERIDO ACORDO. RECURSO ACOLHIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id.

282766383- R.I. nº 1060890-62.2024.8.11.0001
), que indeferiu o recurso inominado, mantendo a sentença inalterada.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

No presente caso, conforme constatado no documento anexado ao id. 272784373, as partes celebraram um acordo, no qual a empresa recorrente se comprometeu a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.800,00 (
quatro mil e oitocentos reais
) a título de dano moral e promover o refaturamento das faturas contestadas em um prazo de 15 (
quinze
) dias, acordo este que não fora observado na conclusão do julgado.

Portanto, diante da evidente omissão no acórdão de id.
282766383, é imprescindível o reconhecimento da nulidade ventilada, oportunizando a homologação do acordo. Precedente.

(TJSC - AC n. 2006.026120-4 - Rel. Des. Anselmo Cerello)”
(TJSC – 2ª CDPb – ED em RApC nº 2006.022675-0/Blumenau - rel. Desembargador Cid Goulart – j. 19/04/2011).

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO o recurso, com efeito modificativo, para:
1.1)
sanar a omissão/contradição apontada;
1.2)
atribuir o efeito modificativo ao julgado;
1.3)
anular o acórdão de id. 282766383;
1.2)
promover a

HOMOLOGAÇÃO do acordo de id. 272784373 com fundamento no art. 844, §3º, do CC c.c. art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGAR EXTINTO o recurso/reclamação, com julgamento de mérito;
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
4-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
5)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025